Tribunal: STF
Processo: HC 269008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2026, por Fábio Menezes Ziliotti e outra, advogados, em benefício de Raphael da Silva Duarte, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.671/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Ricardo Gomes Soares presos em flagrante, em 16.7.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Ao paciente foi também imputada a suposta prática do crime descrito no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, em 17.7.2025, pelo juízo da Vara Regional de Garantias da Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP. 

3. Em 20.7.2025, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Quarta
Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1507781-37.2025.8.26.0385), em 2.10.2025. Narrou-se na inicial acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial que A investigação teve como foco um esquema de tráfico de drogas operado por meio de um serviço conhecido como ‘Disk Drogas – Corre Baixada’, que utilizava o aplicativo WhatsApp para divulgar um ‘cardápio’ de entorpecentes, com pagamentos via Pix, dinheiro ou Bitcoin, e entregas feitas por motoboys.  
No dia 16 de julho de 2025, por volta das 6h45min, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela
Vara Regional das Garantias da 7ª Região, os denunciados foram surpreendidos na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com evidentes indícios de destinação à comercialização.
Na residência de Ricardo Gomes Soares, localizada na Avenida Bartholomeu de Gusmão, foram apreendidos: 15 tijolos de maconha (13,7kg); 290g de skunk a granel; 34 papelotes de skunk; 20 bolinhas de skunk; 6 porções de haxixe; 10 canetas eletrônicas com óleo de THC; 3 canetas de sativa; 5 kits de skunk; 4 porções de maconha; caderno com anotações referentes à venda de drogas; diversos apetrechos para embalo e comercialização de entorpecentes, inclusive uma balança de precisão. 
Na residência de Raphael da Silva Duarte, situada na Rua André Vidal de Negreiros, foram localizados: 92 canetas vape para consumo de THC; 1 revólver calibre .38 com numeração suprimida e 20 munições; 3 armas de airsoft; balança de precisão; R$ 150,00 em espécie; apetrechos para embalo de drogas; 4 celulares, 2 notebooks e máquinas de cartão; 1 papelote de maconha. 
As investigações revelaram que os denunciados atuavam em associação para o tráfico, utilizando-se de esquema de entrega por motoboys e recebimento via Pix e criptomoedas, com divulgação por meio de listas de transmissão em aplicativos de mensagens.
Estrutura do Esquema: O grupo operava de forma organizada, com logística de distribuição, atendimento personalizado e formas de pagamento digitais; a conta do WhatsApp usada para o tráfico estava registrada no nome de terceiros, como Sabrina Ramos dos Santos, que também era titular da chave Pix usada para os pagamentos; os investigados acessavam o WhatsApp e o PicPay a partir de seus próprios endereços residenciais, conforme logs de IP fornecidos pelas operadoras. 
Vínculo entre os Indiciados: Ricardo e Raphael eram vistos juntos com frequência, inclusive em fotos e viagens; ambos acessavam a conta do ‘Corre Baixada’ e compartilhavam veículos usados nas entregas; Raphael foi flagrado com armas, drogas e apetrechos para embalo no momento da prisão; Ricardo já possuía antecedentes por tráfico e reincidência específica.
Indícios Relevantes: cadernos com anotações de vendas; encomendas registradas na portaria do prédio; testemunhos de policiais e do porteiro confirmando movimentações suspeitas; relatórios de campana com registros de motoboys saindo dos imóveis dos investigados nos horários das entregas.
Os indiciados Ricardo Gomes Soares e Raphael da Silva Duarte foram flagrados com uma grande variedade de substâncias entorpecentes, conforme detalhado no inquérito. As drogas apreendidas foram: 
Maconha: porções a granel; filetes; papelotes; 15 tijolos (totalizando aproximadamente 13,7kg). 
Skunk (variedade mais potente da maconha): porções a granel; bolinhas; papelotes; kits embalados. 
Haxixe: porções e bolinhas. 
Óleo de THC: canetas vape (vazias e com resquícios); canetas ‘Trehouse’ e ‘Ignite Sativa’ (cigarros eletrônicos com óleo de THC); líquido Boveda 62% (substância usada para manter a umidade de produtos como cannabis, encontrada em sachês junto às drogas).
Essas substâncias estavam acondicionadas em diversos formatos. Elas são consideradas drogas para o fim de aplicação da Lei 11.343/06. Os denunciados agiam sem qualquer tipo de autorização para ter tais drogas em seu poder. Ela tinha com destino o comércio clandestino” (fls. 142-145, e-doc. 3).  

4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, os defensores do paciente impetraram, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2227884-15.2025.8.26.0000, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal, em 11.9.2025. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de Raphael da Silva Duarte, alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva decorrente de flagrante por tráfico de drogas, pois a prisão foi convertida em preventiva sem fundamentação idônea, segundo o impetrante, que pleiteia a revogação da prisão com medidas cautelares alternativas. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 
III. Razões de Decidir 
3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma, com indícios de liderança em esquema vultoso de ‘delivery’ de entorpecentes. 
4. A apreensão de armas, a grande quantidade de drogas e o profissionalismo da empreitada, em tese, criminosa, justificam a necessidade de custódia para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
IV. Dispositivo 
5. Ordem denegada” (fls. 12-13, e-doc. 3).

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.037.671/SP. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 11.2.2026, nestes termos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando os fortes indícios de que o agravante seria chefe de organização criminosa estruturada especializada no tráfico de drogas por meio de delivery. 
3. A gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante também ficou evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelos apetrechos relacionados ao tráfico e pelas armas de fogo encontradas no mesmo contexto fático, indicando elevado risco de reiteração delitiva e periculosidade do grupo. 
4. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, considerando os elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar. 
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade das condutas e da periculosidade do agravante. 
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar não pode ser analisada neste momento processual, pois depende da conclusão do julgamento da ação penal e da fixação do regime prisional em caso de condenação. 
7. Agravo regimental improvido” (fl. 218, e-doc. 3).

6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores.

Alegam que “o principal fundamento utilizado para a decretação da prisão preventiva foi a alegada gravidade da conduta, sob o argumento genérico de necessidade de garantia da ordem pública. Contudo, não foram indicadas circunstâncias específicas que evidenciassem gravidade concreta capaz de extrapolar os elementares do delito, tampouco há demonstração de reiteração criminosa, risco à instrução processual ou possibilidade de evasão do distrito da culpa” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumentam que, “em razão de não ter sido demonstrado concretamente o real perigo gerado pelo status libertatis de Raphael (art. 312, caput, CPP) – não sendo cabível a simples presunções de que, talvez se ele for solto, violará a ordem pública –, este possui o direito de responder ao processo em liberdade, pois, nessa fase processual, preceitua o princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 1). 

Salientam que “o paciente é primário, possui 34 (trinta e quatro) anos de idade, residência fixa e vínculos sociais estáveis, inexistindo qualquer elemento concreto que indique habitualidade delitiva, integração a organização criminosa ou risco real de reiteração criminosa. Tais circunstâncias, inclusive reconhecidas pelas instâncias ordinárias, evidenciam a absoluta ausência de periculosidade concreta extraída de sua condição pessoal, revelando que a manutenção da prisão preventiva não decorre de necessidade cautelar efetiva, mas, sim, da mera gravidade abstrata do delito imputado, convertendo a excepcional medida extrema em verdadeira antecipação de pena, em total afronta ao artigo 5º, LVII e LXI, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 1).

Asseveram que “mera referência à quantidade e à variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, embora possa possuir relevância para a análise do mérito da ação penal, não se presta a justificar, de forma automática, a imposição ou manutenção da prisão preventiva, especialmente quando se trata de réu primário” (fl. 7, e-doc. 1).

Ressaltam que, apesar da alegação de “existência de indícios de liderança criminosa, tal afirmação permanece desacompanhada de provas concretas capazes de demonstrar de atuação estruturada, prova de hierarquia, estabilidade e permanência – requisitos indispensáveis para configurar a organização criminosa. Nessas condições, a utilização de presunções abstratas para justificar a custódia cautelar acaba por converter a prisão preventiva em consequência automática da imputação do crime de tráfico de drogas, esvaziando seu caráter excepcional e violando os parâmetros constitucionais que regem a restrição antecipada da liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).   

Afirmam que “a segregação cautelar, nessas circunstâncias, deixa de possuir natureza instrumental e passa a assumir inequívoco caráter punitivo antecipado, situação reiteradamente rechaçada por esta Suprema Corte” (fl. 9,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“(i) Liminar 
Diante de todo o exposto, portanto, requer-se seja deferido o pedido liminar para que o ora paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do writ. (...)
(ii) Mérito
No mérito, requer-se seja confirmada a medida liminar deferida em favor do paciente, concedendo-se a ordem para declarar a ilegalidade do constrangimento praticado pela autoridade ora apontada como coatora. 
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda ser incabível o pedido de liberdade desvinculada em favor do ora Paciente, pleiteia-se o deferimento da ordem de habeas corpus para que, mediante a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, seja concedida a liberdade em seu favor” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram presos, em flagrante, com 13,7kg de maconha fracionados em quinze tijolos, além de porções de skunk e haxixe. Também foram apreendidas nove balanças de precisão, três máquinas de cartão, um caderno com anotações e diversos outros petrechos relacionados à comercialização de entorpecentes. Ao paciente também foi atribuída a posse de um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e vinte munições.  

9. Em 17.7.2025, ao converter em preventivas as prisões em flagrante, o juízo da Vara Regional de Garantias da Sétima Região Administrativa Judiciária concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições:

“Consta que os autuados seriam chefes de uma associação criminosa que se dedica à venda e entrega a domicílio de entorpecentes na Baixada Santista. A gravidade concreta das condutas em tese praticadas é evidente, seja em razão dos fortes indícios de associação estável, estruturada e organizada para o comércio de entorpecentes sob o formato de ‘delivery’ (com ampla difusão perante múltiplos usuários, ofendendo intensamente a saúde pública), seja pela enorme quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos autuados (maconha, skunk e haxixe, em variados formatos de apresentação, com destaque para o fato de que foram encontrados 15 tijolos de maconha, pesando quase 14 quilos, quantidade exorbitante fls.), seja pelo fato de que foram apreendidos múltiplos petrechos relacionados ao comércio habitual de entorpecentes (inclusive 9 balanças, 3 máquinas de cartão Mercado Pago e caderno com anotações) além de diversos veículos, alguns deles de luxo (fls.). O fato de terem sido apreendidas armas de fogo e munições no mesmo contexto fático apenas reforça a elevada periculosidade dos autuados.
Todas essas circunstâncias são indicativas de que os custodiados vinham se dedicando, com habitualidade e ‘profissionalismo’, ao comércio dos entorpecentes, a denotar o elevado risco de reiteração delitiva caso sejam precocemente postos em liberdade, dada a facilidade de retorno ao exercício da atividade ilícita que proporciona lucro rápido. 
Como se isso não bastasse, RICARDO é reincidente específico (autos nº 1501553-88.2019.8.26.0536), o que reforça a conclusão pela tendência à reiteração delitiva. 
No que toca a RAPHAEL, embora primário, registro que a figura do ‘tráfico privilegiado’ constitui, na realidade, uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
e não um tipo penal independente e autônomo. As condutas supostamente praticadas, portanto, amoldam-se, em tese, aos tipos penais encartados no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei de Drogas, parecendo-me pouco adequado, respeitado entendimento diverso, presumir, antes mesmo que as partes tenham tido a chance de produzir provas em juízo, que o autuado fará jus à referida minorante na eventualidade de condenação, com base em conjecturas ou hipóteses formadas a partir, tão somente, de sua primariedade. 
Estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos de eventual reprimenda a ser imposta, para saber se o agente terá direito a benefícios legais e a regime prisional diverso do fechado. Tampouco é possível presumir que serão preenchidos pelo custodiado os 4 (quatro) requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, muito menos que as circunstâncias judiciais lhes serão inteiramente favoráveis. O quantum da pena corporal a ser eventualmente aplicada, assim como o regime adequado para o seu cumprimento (que depende também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a teor dos arts. 33, § 3º, e 59, III, do Código Penal e da Súmula 719 do STF), dependerão daquilo que restar apurado no curso da instrução e constituem atividade privativa do Juiz Natural, a ser realizada por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória.
Na realidade, as específicas circunstâncias do caso concreto sugerem, em juízo de cognição sumária, que o autuado efetivamente se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico um meio de vida, circunstância, em princípio, impeditiva do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
Por fim, ‘não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese’ (STJ, RHC 91896/BA, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, Dje de 23/3/2018). 
V. Em face do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO GOMES SOARES e RAPHAEL DA SILVA DUARTE, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor dos autuados”
(fls. 127-128, e-doc. 3).

10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2227884-15.2025.8.26.0000, em 11.9.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:
“Apesar dos argumentos veiculados na inicial da impetração, o paciente está sendo investigado por suposta infração aos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, e ao artigo 16 da Lei
nº 10.826/2003, tratando-se de crimes graves, além de que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, com inegável afronta à ordem pública, o que demonstra a necessidade de sua segregação cautelar para salvaguardar os interesses da sociedade. 
Para além desse aspecto, os indícios nestes autos reproduzidos autorizam e respaldam a persecução criminal, estando presentes, ademais, os requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a custódia decretada, e tudo está a indicar, nesta etapa, lógico, que a liberação colocará em risco a ordem pública e a regular instrução.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do juízo, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada, sendo oportuna a transcrição de trecho do r. decisum: (...) 
Importa destacar, conforme fundamentado pelo juízo de garantias, que há indícios de que os autuados lideram associação criminosa de delivery de entorpecentes na Baixada Santista. Na busca e apreensão, foram localizados 15 tijolos de maconha (quase 14kg), skunk, haxixe, nove balanças, três máquinas de cartão, caderno de anotações, diversos veículos e armas de fogo com munições (pág.).
Ressalte-se, outrossim, acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão no apartamento do paciente, que assim especificou a policial civil que participou da diligência: ‘... os policiais dirigiram-se ao local dos fatos no endereço André Vidal de Negreiros 117, aptº 124. Que mostraram o mandado ao porteiro que chamou a síndica. Que a síndica levou os policiais até o apartamento. Que os policiais bateram na porta e ninguém abriu até que ela foi arrombada. Que os policiais adentraram ao imóvel e encontraram Raphael acompanhado de sua esposa Sabrina e uma criança. Que os policiais iniciaram buscas no imóvel e em os quartos havia um cofre. Que Raphael abriu a cofre e em seu interior foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada com 20 munições de calibre .38, 92 canetas vapers para colocar thc líquido. Que as canetas estavam vazias. Que foram encontradas, uma porção de maconha a granel, 3 armas de airsoft, dois notebooks, 2 portas haxixe, apetrechos para embalar drogas, R$ 150,00, balança de precisão, uma bandeja de alumínio, uma máquina de cartão 4 telefones celulares, sendo que dois forneceram senha. Que foi encontrada chave de um veículo Mitsubish Outlander, uma moto BMW, Yamaha XMAX e uma Honda Hornet. Que Raphael e Sabrina foram conduzidos até essa delegacia’ (pág.). Tudo a demonstrar o profissionalismo, em tese, de condutas de extrema gravidade, em evidente risco concreto de reiteração delitiva, se posto em liberdade o paciente.
Ademais, os crimes em apreço estão no rol daqueles passíveis de decretação da prisão preventiva, punidos com pena máxima superior a 4 anos, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).
Dessa forma, a custódia cautelar está suficientemente motivada na situação de perigo ocasionado à ordem pública, com o objetivo de promover-se a cessação de novas atividades criminosas e acautelar-se a sociedade de ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos. (...)
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crimes graves, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar’ (5ª Turma, HC
nº 48.141/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Consigne-se, ainda, que a medida de segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que não se baseia em um reconhecimento antecipado de culpa, mas sim na previsibilidade do risco que a liberdade do paciente representa.
Outrossim, prematura a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que o paciente não se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
As demais questões invocadas dizem respeito ao mérito da causa e exigem exame interpretativo da prova, procedimento cuja admissibilidade é, no mínimo, controvertida em sede de habeas corpus. 
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração” (fls. 14-21, e-doc. 3).

11. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 11.2.2026, ao ratificar a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.671/SP:

“Conforme consta da decisão [agravada], a prisão cautelar foi assim fundamentada: (...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o consignado pelo Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja chefe de organização criminosa especializada em tráfico de drogas, por meio de delivery. Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).
No mesmo sentido: (...)
Ainda que, ao longo da instrução, não se constate que o ora agravante desempenhava posição de liderança na organização, também foi consignado que, por ocasião da prisão em flagrante, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas em poder do agravante – maconha, skunk e haxixe –, em variados formatos de apresentação, destacando o Juízo de primeiro grau que foram encontrados 15 tijolos de maconha, pesando quase 14kg. Foram apreendidos ainda múltiplos petrechos relacionados ao comércio habitual de entorpecentes, inclusive 9 balanças, 3 máquinas de cartão e caderno com anotações.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se, portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema: (...)
Ademais, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico como faca, balança de precisão e embalagens justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior. Nesse sentido: (...)
Além disso, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Nesse sentido: (...) 
Ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...)
Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)
Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos” (fls. 222-228, e-doc. 3).

12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também é de se realçar não estar comprovada teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento no risco de reiteração criminosa e na gravidade concreta dos delitos, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (13,7kg de maconha, além de porções de skunk e haxixe) e pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições. 

13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PETRECHOS PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
4. A naturez